Tribunal: STF
Processo: Rcl 62135
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL DISPENSADO APÓS APOSENTAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.721 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.302.501-RG, TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por de Araçary Tosi e outros, em 6.9.2023, contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná na Ação Ordinária de Reintegração em Cargo Público n. 0001211-49.2023.8.16.0162. Alega-se que por ela teria sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.721 e no Recurso Extraordinário n. 1.302.501-RG, Tema 1.150 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 17.8.2023, o juízo da Vara da Fazenda Pública de Sertanópolis/PR indeferiu o requerimento de liminar de antecipação de tutela formulado por Araçari Tosi e outros contra o Município de Sertanópolis/PR na Ação Ordinária de Reintegração em Cargo público n. 0001211-49.2023.8.16.0162 (e-doc. 61).



    Contra essa decisão os autores do processo de origem interpuseram o Agravo de Instrumento n. 0076476-58.2023.8.16.0000.



    Em 25.8.2023, o pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento foi indeferido, nos seguintes termos:



    “1. Trata-se de recurso interposto contra decisão (mov. 26.1) que, em ação ordinária de reintegração em cargo público c/c tutela de urgência, não concedeu a medida liminar pretendida pela parte autora para o fim de reintegração dos servidores em seus cargos após aposentadoria, com o consequente recebimento dos vencimentos atrasados 



    Requer a parte agravante (mov. 1.1/TJ), em síntese, que a concessão de tutela provisória de urgência para reformar a decisão agravada, para o fim de determinar a reintegração dos servidores públicos aos seus cargos, ante a possibilidade da cumulação de proventos devido o lapso temporal entre legislação municipal e EC, ao final, que seja confirmada a tutela de urgência concedida. 



    2. A medida liminar não pode ser concedida.



    Para melhor entendimento do caso em apreço, cito trecho da decisão agravada em que resume brevemente os fatos narrados nos autos: (...) 



    Em relação a matéria em debate nos autos, ao menos neste momento processual, correto o entendimento adotado pela decisão agravada, que deve ser mantido em sua integralidade. 



    Como já mencionado pelo juízo de primeiro grau, o STF no julgamento do Tema 1150, com repercussão geral, definiu que: ‘O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade’ (RE 1302501). 



    No caso do Município agravado, a Lei Municipal de nº 2.511/2016, retirou do rol do art. 78 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei nº 2.029/2012) a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. Tal situação permaneceu até a revogação da lei nº 2.511/2016, ocorrida em 29.08.2022, por meio da edição da Lei Municipal nº 3.193/2022, o que poderia acarretar certa dúvida acerca da aplicação do Tema 1150 do STF. 



    No entanto, tem-se que no âmbito do STJ também há o entendimento já consolidado, de que a aposentadoria constitui forma de vacância do cargo público, a qual, ao promover a extinção da relação estatutária, altera a espécie do vínculo mantido pelo servidor com a Administração Pública. 



    Pela pertinência: (...)



    Portanto, neste momento, não se vislumbra a probabilidade do direito, afastando a possibilidade de concessão da medida liminar. 



    Ademais, o § 3º do art. 300 do CPC dispõe que: ‘A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão’ e o presente caso amolda-se à esta situação, uma vez que com a reintegração dos servidores haveria pagamento de verbas salariais e, se ao final da demanda a reintegração for considerada indevida, causaria uma discussão acerca dos pagamentos que se imputariam indevidos, ante a sua natureza de verba alimentar, como bem esclarecido na decisão agravada, cujo entendimento deve ser mantido: (...)



    Portanto, por não se verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, nos termos do art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida.



    3. Diante do exposto, conforme previsão do art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido liminar, nos termos da fundamentação” (e-doc. 62).



    3. Contra essa decisão Araçary Tosi e outros ajuízam a presente reclamação.



    Os reclamantes narram ter sido servidores públicos do Município de Sertanópolis/PR e requerido aposentadoria por tempo de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social entre 2017 e 2018, afirmando que a Lei municipal n. 2.511/2016 “revog[ou] a aposentadoria como causa de vacância [do cargo público]” (fl. 2). Entretanto, teriam sido exonerados, em 2023, ao fundamento de que o vínculo laboral com o Município se encerrou com a concessão do benefício previdenciário.



    Sustentam ter este Supremo Tribunal assentado, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.721, que “a exoneração automática do trabalhador por aposentadoria voluntaria é inconstitucional” (fl. 3).



    Ressaltam que “a exoneração no caso em tela se deu no curso da (...) Lei 3.193/2022 a qual revogou as diretrizes da Lei 2.511/2016, sendo que esta autorizava a cumulação de aposentadoria e de salário, determinando conforme fora decidido pelo STF em ADI n.° 1.721. Ocorre que a autoridade administrativa agiu de acordo com a legislação vigente no ato da exoneração (Lei 3.193/2022), desrespeitando ADI 1.721 no STF, e desrespeitando o direito já adquirido pelos requerentes enquanto no lapso temporal de 2016-2022 (Lei n° 2.511/2016 que era constitucional)” (sic, fl. 3).



    Asseveram ter a autoridade reclamada compreendido que, “por conta da legislação local 2.511/2016 ter sido revogada no ano de 2022 pela Lei 3.193/2022, os requerentes não teriam direito de cumulação de proventos. (...) As decisões proferidas, tanto em primeira quanto em segunda instância, entenderam que não há que se falar em reintegração do cargo, pois no período em que foi realizada a exoneração, a lei não autorizava a cumulação de salário e aposentadoria” (fl. 6).



    Argumentam que, “em caso parelho, a ADI 1.721/DF pelo STF, em caso com a mesma ratio decidendi considerou Lei que impossibilitava a cumulação inconstitucional” (fl. 6). 



    Anotam que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.721, este Supremo Tribunal decidiu “não h[aver] fundamentação jurídica para deduzir que a concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador deve extinguir a relação empregatícia” (fl. 9) e que seria “inconstitucional a aposentadoria espontânea gerar automaticamente a extinção do contrato de trabalho, [razão pela qual] o Poder Judiciário dever[ia] conformar sua jurisprudência ao posicionamento vinculante da Suprema Corte, o que não aconteceu no presente caso” (fl. 9).



     



    Assinalam que “a ADI n° 1.721/DF guarda a mesma ratio decidendi com o caso aqui reclamado. Ela surgiu, pois, o dispositivo legal adversado determinava o fim da relação laboral, pelo simples fato da opção do empregado por um tipo de aposentadoria, voluntária, que lhe é garantido juridicamente” (fl. 11).



     



    Argumentam que “a decisão recorrida entendeu que primeiramente, a Lei Municipal que iria ao encontro da ADI seria inconstitucional, e que, por esse fundamento a concessão da tutela seria impossível de ser deferida. Já em segundo grau o nobre relator entendeu que pelo fato da Lei 2.511/2016 ter sido revogada no ano de 2022 pela Lei 3.193/2022 não poderia ter a tutela deferida. Frisa-se que ambas as decisões foram contrárias ao entendimento já fixado e pacificado na ADI 1.721 do STF” (fl. 13).



    Ponderam que “a Emenda Constitucional n° 103/2019 (...) impossibilita a cumulação de proventos (salário e aposentadoria) quando o servidor público se aposenta pelo regime geral de previdência. A Emenda Constitucional incluiu expressa vedação acerca da cumulação de proventos do salário atribuído ao cargo e o benefício da aposentadoria. Indo adiante, temos que sua análise junto com o art. 37, §10° da CF/88 impede a reintegração sem a aprovação por meio de concurso público. Com atenção ao art. 6º da EC 103/19, tem-se que a aplicação da referida Emenda só alcançaria os casos em que o a aposentadoria fosse concedida após a vigência da Emenda, ou seja, após 13.11.2019. Somente no ano de 2022 que a Lei n° 2.511/2016, que autorizava a cumulação de proventos (salário e aposentadoria) fora revogada“ (fl. 13).



    Argumentam que “o Tema 1150 encaixa perfeitamente ao caso ao evidenciar a possibilidade de cumulação de proventos das partes requerentes. Fixando que a exoneração se deu de forma equivocada e inconstitucional, indo de encontro com o Tema 1150 e a ADI 1.721 ambos do STF” (fls. 15-16).



    Requerem medida liminar para “que seja ordenada a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável (CPC, art. 989, II) – autos 0001211-49.2023.8.16.0162, determinando, assim, a reintegração dos reclamantes aos quadros de servidores públicos do município de Sertanópolis/PR, como medida de ofício e em caráter de tutela provisória antecipada” (fl. 21). 



    No mérito, pedem “seja ao final julgada procedente a reclamação, assim cassando a decisão exorbitante de seu julgado e seja determinada medida adequada à solução da controvérsia (determinação que seja proferida nova decisão)” (fl. 21). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir a medida liminar para antecipar os efeitos da tutela e reintegrar os reclamantes aos cargos públicos por eles ocupados, a autoridade reclamada teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.721 e no Recurso Extraordinário n. 1.302.501-RG, Tema 1.150 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    8. Na espécie, não foram esgotadas as instâncias recursais ordinárias. No processo de origem sequer houve decisão de mérito pelo juízo da primeira instância, tendo sido proferida até esta data apenas decisão cautelar para análise do requerimento liminar formulado nos autos.



    Ademais, consta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná que, no Agravo de Instrumento n. 0076476-58.2023.8.16.0000, decorrente do indeferimento da medida liminar pleiteada, a única decisão judicial proferida até a presente data é a decisão monocrática de indeferimento da medida liminar.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



     



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    Na espécie, a ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede a análise da presente reclamação quanto a eventual descumprimento do Tema 1.150 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    9. Quanto ao alegado descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.721, igualmente sem razão os reclamantes. 



    10. Em 11.10.2006, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.721, Relator o Ministro Carlos Britto, este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o § 2º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97, QUE ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO UM SEGUNDO PARÁGRAFO PARA EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A conversão da medida provisória em lei prejudica o debate jurisdicional acerca da ‘relevância e urgência’ dessa espécie de ato normativo. 2. Os valores sociais do trabalho constituem: a) fundamento da República Federativa do Brasil (inciso IV do artigo 1º da CF); b) alicerce da Ordem Econômica, que tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, e, por um dos seus princípios, a busca do pleno emprego (artigo 170, caput e inciso VIII); c) base de toda a Ordem Social (artigo 193). Esse arcabouço principiológico, densificado em regras como a do inciso I do artigo 7º da Magna Carta e as do artigo 10 do ADCT/88, desvela um mandamento constitucional que perpassa toda relação de emprego, no sentido de sua desejada continuidade. 3. A Constituição Federal versa a aposentadoria como um benefício que se dá mediante o exercício regular de um direito. E o certo é que o regular exercício de um direito não é de colocar o seu titular numa situação jurídico-passiva de efeitos ainda mais drásticos do que aqueles que resultariam do cometimento de uma falta grave (sabido que, nesse caso, a ruptura do vínculo empregatício não opera automaticamente). 4. O direito à aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador. 5. O Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum. 6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. 7. Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97” (ADI n. 1.721, Relator o Ministro Ilmar Galvão, sucedido pelo Ministro Carlos Britto, DJ 29.6.2007).



    O dispositivo legal declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal estabelece:



    “§ 2º O ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou trinta, se mulher, importa em extinção do vínculo empregatício”. 



    11. Na espécie, limitou-se a autoridade reclamada ao exame do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da tutela cautelar, afastando a plausibilidade do direito alegado (fls. 4-6, e-doc. 62) e apontando perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (fls. 6-7, e-doc. 62). A análise do mérito da ação, como é próprio das decisões liminares, ocorreu apenas de forma precária e provisória.



    Para além disso, ainda que assim não fosse, verifica-se que a controvérsia do processo de origem não versa sobre a aplicação do dispositivo declarado inconstitucional por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.721.



    Os §§ 1º e 2º do art. 453 da CLT, declarados inconstitucionais no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.721 e 1.770, aplicam-se exclusivamente aos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Essa situação difere do caso em análise, no qual o vínculo empregatício era com a Administração Pública direta, que não foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.721.



    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADIS 1.770 e 1.721. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PRECEDENTES. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e os atos reclamados, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, l, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação constitucional fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. 2. Inexistente estrita aderência entre o que decidido no julgamento das ADIs 1.770 e 1.721 e decisão que julga improcedente a ação rescisória ante a ausência de configuração dos fundamentos de rescindibilidade previstos no art. 485, V, do CPC. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 9.342-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.4.2016).



    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada improcedente” (Rcl n. 8.168, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 29.2.2016).



    12. O sistema brasileiro admite o controle de constitucionalidade de leis ou normas específicas. Não se aceita declaração de inconstitucionalidade de matéria ou tema, sendo incorreto concluir que julgado proferido em controle abstrato permitiria o uso da reclamação para se obter decisão judicial em caso cuja norma jurídica aplicada não tenha sido objeto do paradigma, ainda que nele se contemple matéria análoga.



    A aplicação da teoria dos motivos determinantes não é aceita por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e as ações paradigmas. Não aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes à reclamação. Agravo regimental não provido.1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional.2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 25.880-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.4.2018).



    No mesmo sentido os seguintes julgados: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007.



    13. Os reclamantes parecem valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    14. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora